Tribunal: STF
Processo: ARE 1523549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DISSOCIADAS. REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTAGEM – TEMPO DE SERVIÇO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO – POSTERIOR APROVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – EFETIVO EXERCÍCIO – DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA 57/2003 – CONTRATO ANTERIOR À EC 57/2003 – CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUINQUÊNIOS E FÉRIAS-PRÊMIO – DIFERENÇAS DEVIDAS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais o recorrente pretende a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.



    Não havendo nas razões recursais impugnação específica à sentença recorrida, o não conhecimento da apelação interposta é medida de rigor.



    Considerando a introdução dos artigos 112 e 118 ao ADCT/CE pela Emenda Constitucional Estadual n. 57 de 2003, o servidor que iniciou a prestação de serviços públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, como efetivo ou a título precário, e se encontrava em exercício na data da Emenda, atende aos requisitos de ingresso ou exercício no serviço público para fins de percepção de quinquênio e férias prêmio no cargo que obteve aprovação em concurso, pois a norma não estabelece o tipo de vínculo. Assim, não se aplica a regra de cômputo do tempo exclusivamente para fins de aposentadoria (art. 36, §7º, da CEMG, e ECE n. 09/93), quando a prestação ocorrer para o próprio Estado.



    Tratando-se de condenação ilíquida da face da fazenda pública estadual tem-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença ex vi do disposto no §4º do art. 85 do CPC.



    Recurso não conhecido e sentença parcialmente reformada, em reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, incisos II e IX; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente